Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009857-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS - CPF: 473.241.396-04 (APELADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA DE FARIA - CPF: 434.508.146-72 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA

–

PROCEDENCIA -
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
–
INADIMPLEMENTO
-
REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA
-
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA

–
PRESU
NÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE -

CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS
-
DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
-
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
-
ÁREA DEVOLUTA
–
IRRELEVÂNCIA
-
POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS –
RECURSO

DESPROVIDO.

1. A contestação apresentada após o transcurso do prazo legal é intempestiva, sendo correta a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC
/15
.

2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada por provas constantes dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.

3. A cessão de direitos possessórios não se confunde com a transferência de propriedade, não se aplicando a exigência de
escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil, sendo válido o contrato particular firmado entre as partes.

4. O fato de o imóvel estar situado em área devoluta não impede a cessão de direitos possessórios, desde que exercidos de forma mansa e pacífica, como comprovado nos autos.

5. Comprovada a existência do contrato de cessão de direitos possessórios, a transferência efetiva da posse ao cessionário e o inadimplemento das parcelas avençadas, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

6
. Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

7
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM FERREIRA DE FARIA

em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS
, condenando o apelante ao pagamento de R$
2.790.451,62 (dois milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da última atualização (31/05/2023) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (19/11/2023).

O autor/apelado ajuizou ação de cobrança alegando ter firmado com o réu/apelante contrato de compra e venda de posse rural, tendo como objeto uma área de 380 alqueires localizada no município de Cocalinho/MT, denominada Fazenda Mutum, pelo valor de R
$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
a serem pagos em cinco parcelas.

Afirmou que o réu adimpliu apenas a primeira parcela, no valor de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
deixando de pagar as demais, embora tenha recebido a posse do imóvel e transferido para seu nome os cadastros pertinentes (CCIR, ITR e CAR).

Citado, o réu não apresentou contestação no prazo legal, tendo sido decretada sua revelia.
Após a
prolação da sentença, apresentou contestação intempestiva, seguida de embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo de origem.

Em suma,

aduz
o apelante

a
impo
ssibilidade no negócio
jurídica, por se tratar de venda de área devoluta do Estado de Mato Grosso
;
que a área objeto do contrato está sendo discutida judicialmente em ações de interdito proibitório e reintegração de posse;
que o contrato seria nulo por configurar venda a
non domino
;
que o negócio jurídico seria ineficaz por não ter sido formalizado por escritura pública, em violação ao art. 108 do Código Civil; e

que
a
revelia não produz efeitos absolutos, devendo ser afastada diante das provas constantes dos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para
que
seja

integralmente reformada/anulada a sentença atacada
para determinar a
anulação da sentença por ofensa ao art. 108 do
Có
digo
C
ivil bem como pela
inconstitucionalidade
de venda de
área

publica
de particular para outro particular.

As contrarrazões do apelado

MARCOS VINICIUS DE VASCONCELOS
vieram no
ID no 245878197
,
alegando que a
revelia foi corretamente decretada, pois o apelante não apresentou contestação no prazo legal
;
que cumpriu sua obrigação contratual ao transferir a posse do imóvel ao apelante, conforme comprovam os documentos juntados aos autos;
e
que o recurso tem caráter protelatório, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé.

Os autos foram encaminhados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que
fosse
realizada uma tentativa de conciliação entre as partes
, todavia,
restou
infrutífera
(
ID no 28804
6368
).

As custas de preparos
que foram parceladas
estão sendo recolhidas
dentro do prazo legal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O apelante sustenta que a revelia não produz efeitos absolutos, devendo ser afastada diante das provas constantes dos autos.

De fato,
a
revelia não implica necessariamente a procedência dos pedidos, pois seus efeitos são relativos. O art. 345 do CPC
/15
estabelece hipóteses em que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, entre elas quando "
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
" (inciso IV).

“
Art. 345.A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV-
as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
”

No caso em análise, o apelante foi devidamente citado e não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos. A contestação foi apresentada apenas após a prolação da sentença, sendo manifestamente intempestiva.

Contudo, mesmo considerando os efeitos da revelia, é necessário analisar se as alegações do autor são verossímeis e se estão em consonância com as provas dos autos, especialmente diante das questões de ordem pública suscitadas pelo apelante.

No tocante
à
alegação d
e que

o
negócio jurídico seria ineficaz por não ter sido formalizado por escritura pública, em violação ao art. 108 do Código Civil
, bem como
que
o
imóvel objeto do negócio seria área devoluta pertencente ao Estado de Mato Grosso
,
não procede o inconformismo do requerido/apelante
.

Inicialmente,
é importante
esclarecer que o contrato firmado entre as partes não
t
eve por objeto a transferência da propriedade do imóvel, mas sim a cessão de direitos possessórios sobre a área rural. Essa distinção é fundamental para a análise da validade do negócio jurídico
e de possível ofensa ao artigo 108 do Código Civil.

Não é de se olvidar que a
posse, como fato jurídico, pode ser objeto de negócios jurídicos independentemente da propriedade. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a possibilidade de cessão de
direitos possessórios, inclusive sobre terras públicas, desde que observados determinados requisitos.

No caso em
tela
, os documentos juntados aos autos demonstram que o autor/apelado detinha a posse da área rural há mais de 10 anos, tendo recebido os direitos possessórios de
J
O
ÃO BATISTA MORAES LUZ
por meio de escritura pública de cessão de direitos de posse lavrada em
11/12/2008
, conforme documento de
ID
no

245876197
:

Aliás, o
próprio laudo técnico produzido
a pedido do apelante
, juntado aos autos (ID
no

245878156
– Pág.16
), confirma essa cadeia possessória, ao afirmar que:

"
O Sr. Joaquim Ferreira de Faria, portador do CI/RG no 35901268 SSP/SP e inscrito no CPF no 43450814672, casado com a
Sra
Amanda Alves Arantes Faria, portadora do CI/RG no 25518457-8 SSP/SP e inscrita no CPF no 28292951881, através do seu procurador Sr. Roque da Cruz Dias, portador da CI/RG no 37563224 SSP/SP e inscrito no CPF no 65128010597 – ocupante do imóvel objeto deste laudo técnico, ora denominado FAZENDA MUTUM, com uma área de 751,0654 ha (setecentos e cinquenta e um hectares, seis ares e cinquenta e quatro centiares), área não destacada do patrimônio da União, localizada na Gleba Corixo.

Os direitos possessórios de uma área de 380,0000 alqueires (1.839,2000 ha) que englobam a área objeto deste laudo, lhes foram transmitidos pelo Sr. Marcus Vinícius de Vasconcelos, portador do CI/RG no 1929416 SSP/GO e inscrito no CPF no 47324139604, através de Contrato de Cessão de Direito de Posse celebrado em 03/01/2022. Que por sua vez o Sr. Marcus Vinícius de
Vaconcelos
recebeu os referidos direitos do Sr. João Batista Moraes Luz, portador do CI/RG no 02859360 SSP/MT e inscrito no CPF no 24042781187, através de Escritura Pública de Cessão
de Direitos de Posse lavrada nas folhas no 161 do livro no 001-A do Tabelionato de Notas de Aragarças – GO em 11/12/2008, e que o Sr. João Batista Moraes Luz, na referida data, usufruía dos direitos de posse na referida propriedade mansa e pacificamente por mais de dez (10) anos, sem sofrer qualquer ação ou oposição de quem quer que seja, completando assim a Cadeia Sucessória de Direito de Posse mansa e pacífica por mais de vinte e quatro (24) anos
."

Esse documento, produzido a pedido do próprio apelante, confirma que o autor/apelado detinha os direitos possessórios sobre a área e os
transferiu
ao réu/apelante por meio do contrato de cessão de direitos de posse celebrado em
03/01/2022
.

Ademais, os documentos juntados aos autos comprovam que o apelante efetivamente entrou na posse do imóvel, tendo transferido para seu nome os cadastros pertinentes
logo após
ter adquirido o imóvel,
(CCIR, ITR e CAR), conforme
se verifica
d
o

ID no 245876193
,
ID
no

24587619
4
e ID no 245876195
, inclusive a
título de exemplo
,
confira
-se
o CAR:

Quanto à alegação de que o negócio jurídico seria ineficaz por não ter sido formalizado por escritura pública, em violação ao art. 108 do Código Civil,
tal argumento
também não merece prosperar.

O art. 108 do Código Civil estabelece que "
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário-mínimo
vigente no País
".

Ocorre que a cessão de direitos possessórios não configura transferência de direitos reais sobre imóveis, mas sim de direitos pessoais. A posse, por si só, não é considerada um direito real, mas sim uma situação fática protegida pelo ordenamento jurídico
, portanto, não exigindo escritura pública.

Em outra palavra, a
compra e venda de posse de um imóvel rural não exige escritura pública porque a posse, em si, não é um direito real e sua transferência pode ser feita por um contrato particular ou acordo de vontades.Quando a posse é comprovada, como no caso de o apelante ter entrado na posse do bem, essa condição demonstra a efetiva transferência, tornando a escritura pública desnecessária e, portanto, inexigível para a cessão da posse.

A escritura pública é requisito para a transferência da propriedade, não da posse, e a formalização da posse pode ser feita com a comprovação por ata notarial ou declarações das partes sobre a existência dessa posse.

Ademais, a
posse, como poder de fato sobre a coisa, constitui direito autônomo passível de proteção jurídica independentemente da propriedade, conforme previsão expressa nos art
igos
1.196 e seguintes do Código Civil.

Portanto, o contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes é válido e eficaz, não havendo que se falar em nulidade ou ineficácia do negócio jurídico
.

No que tange
à

im
p
ossibilidade jurídica de cessão de direitos possessórios sobre terras devolutas
do Estado de Mato Grosso, o direito não socorre o apelante – até porque
, as
terras devolutas são aquelas que, embora não afetadas a qualquer uso público nem incorporadas ao domínio privado, pertencem ao patrimônio público, conforme definição do art. 5o do Decreto-Lei no 9.760/1946.

No entanto, a natureza jurídica de terra devoluta não impede o reconhecimento da posse exercida sobre ela, desde que pacífica e
de boa-fé, sendo tal posse um bem jurídico autônomo, passível de proteção e de transferência.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
ERNANE FIDÉLIS
:

Quanto aos bens dominicais, sem serem de uso público e sem teremdestinação especial, como as terras devolutas, por exemplo, mesmo nãosendo adquiríveis por usucapião podem, no entanto,
ser objeto de posse, jáque empecilho algum existe ao possuidor de neles exteriorizar qualquerpoder inerente à propriedade, sem afetar interesse público. Para eles nãose admite a possead
usucapionem
,mas não impedem os interditospossessórios para manter a situação fática inalterada, de acordo com opoder de fato instalado
.
”
(Comentários ao novo Código Civil,vol. XV: da posse. Rio de Janeiro:Forense, 2007, p. 32)

Ainda,
sobre idêntica situação
,
do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃODE POSSE. BEM PÚBLICO. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES.POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DEDILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando adisputa possessória é travada entre particulares, ainda que sobre bempúblico
.

2. Na hipótese em que o feito não se mostra suficientemente instruído aponto de oportunizar, com o mínimo de segurança jurídica, decisão acercada melhor "posse", mister reconhecer o cerceamento de defesa decorrentedo julgamento antecipado da
lide.

3. Se a causa não se encontra madura para julgamento, fica impedida aapreciação do mérito da demanda em segundo grau de jurisdição, sendoincabível a aplicação do artigo
515
, § 3o, do
Código de Processo Civil
.

4. Recurso provido. Sentença cassada.
”
(STJ - citado no REsp 1296964 DF 2011/0292082-2 – Relator; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
–

Quarta Turma – julgamento: 07/12/2016)

Conforme se vê
,
a
titularidade dominial do bem continuará nas mãos do Estado, mantendo sua natureza pública. No entanto, na contenda entre particulares, reconhecida no meio social como a manifestação e a exteriorização do poder fático e duradouro sobre a coisa, a relação será eminentemente possessória, e, por conseguinte, nos bens do patrimônio disponível do Estado, despojados de destinação pública, será plenamente possível - ainda que de forma precária, a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

Desta forma
,
não há que se falar
impo
ssibilidade no negócio
jurídic
o
por se tratar de área devoluta do Estado de Mato
Grosso
,
uma
vez que a cessão de direitos possessórios sobre terras devolutas é negócio jurídico válido e eficaz, gerando obrigações para as partes contratantes.

Com relação
à
alegada
existência de ações judiciais sobre o imóvel
,
tal argumento
não procede.

Neste particular,
a
apelante alega que a área objeto do contrato está sendo discutida judicialmente em ações de interdito proibitório e reintegração de posse, o que impediria a cobrança dos valores pactuados.

Contudo, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, as ações judiciais mencionadas pelo apelante (processos no
1000508-14.2022.8.11.0004 e 1004276-96.2022.8.11.0004) referem-se a uma área de 751,0654 hectares, enquanto a área objeto do contrato firmado entre as partes é de 380 alqueires (equivalente a 1.839,2000 hectares).

O próprio laudo técnico juntado pelo apelante
/requerido
(
ID
n
o
131756198
) confirma essa discrepância, ao afirmar que a área objeto do laudo (751,0654 hectares) está englobada na área maior de 380 alqueires (1.839,2000 hectares) que foi objeto da cessão de direitos possessórios.

Isso indica que as ações judiciais mencionadas pelo apelante
se referem
apenas a uma parte da área total que foi objeto do contrato, e possivelmente decorrem de conflitos com terceiros após o apelante ter assumido a posse do imóvel.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o autor/apelado tenha agido de má-fé ao transferir os direitos possessórios ao apelante
/requerida
, ou que tivesse conhecimento de eventuais
ações
sobre a área.

Pelo contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que o autor/apelado detinha a posse mansa e pacífica da área há mais de 10 anos, tendo recebido os direitos possessórios de
JOÃO BATISTA MORAES LUZ
por meio de escritura pública de cessão de direitos de posse lavrada em
11/12/2008
.

Contudo, ainda que
a
parte da
área litigiosa
fosse objeto de duas ações,
tal circu
nstância

não constitui motivo suficiente para afastar a obrigação do apelante de pagar os valores pactuados no contrato de cessão de direitos possessórios.

S
uperadas as questões relativas à validade do negócio jurídico, resta analisar o inadimplemento contratual alegado pelo autor/apelado.

Conforme se verifica dos autos,
se mostra incontroverso nos autos que
as partes firmaram contrato de cessão de direitos possessórios sobre uma área de 380 alqueires, pelo valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a serem pagos em cinco parcelas:

1) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 03/01/2022;

2) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 30/01/2022;

3) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 28/02/2022;

4) R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais) em 01/08/2022;

5) R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais) em 01/01/2023.

O autor/apelado alega que o réu/apelante pagou apenas a primeira parcela, deixando de adimplir as demais, embora tenha recebido a posse do imóvel e transferido para seu nome os cadastros pertinentes (CCIR, ITR e CAR).

O r
equerido
/apelante, por sua vez, não apresentou contestação no prazo legal, nem comprovou o pagamento das parcelas vencidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC
/15
.

Sobreo tema:

“(...)
Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC
/
15
, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. As provas
produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que realizou o pagamento do crédito ora discutido, o qual frisa-se foi firmado entre as partes. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC
/15
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00169297720148080048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3a Câmara Cível
–
Publicação do acórdão: 09/08/2024
)

Aliás,
o
s documentos juntados aos autos comprovam que o autor/apelado cumpriu sua obrigação contratual ao transferir a posse do imóvel ao réu/apelante, conforme demonstram os cadastros (CCIR, ITR e CAR) transferidos para o nome do apelante.

Portanto, restou configurado o inadimplemento contratual por parte do réu/apelante, que deixou de pagar as parcelas vencidas do contrato de cessão de direitos possessórios, embora tenha recebido a posse do imóvel.

Assim, correta condenação
da parte apelante ao pagamento das parcelas inadimplidas devidamente corrigidas
, com observação na
Lei no 14.905/2024.

No mais, o
apelado requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, alegando que o recurso tem caráter protelatório.

Muito embora
o
comprador
do imóvel
não tenha agido de boa-fé
ao
adquirir o imóvel
e, posteriormente
,

apresenta
r
inúmeros questionamento para
não quitar o pactuado,
certo é que inexiste qualquer dolo processual de sua parte
, a justificar a litigância de má-fé.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em
lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte a
pelante
, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025